Tribunal: TJES
Processo: 0000076-91.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000076-91.2020.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: WILSON CAULIT SCHWAB e outros (5)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUDITORES FISCAIS QUANDO AINDA EM ATIVIDADE E PAGOS PELOS CONTRIBUINTES APÓS SUA APOSENTADORIA – DIREITO RECONHECIDO – LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO AO TETO REMUNERATÓRIO APLICADO NO ÂMBITO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Sabe-se que a gratificação de produtividade, instituída pela Lei Municipal nº 4.698/09, foi concedida aos auditores fiscais como estímulo ao desempenho das atividades de fiscalização. E, nos presentes autos, o ponto controvertido cinge-se à possibilidade de pagamento da gratificação de produtividade relacionados a auto de infração lavrados pelos Recorridos quando em atividade, os quais, contudo, somente foram pagos após a aposentadoria. Ausência de previsão legal impedindo o pretendido pagamento. Precedentes deste e. TJES em demandas de mesma natureza.

2.
Com efeito, o direito à gratificação foi adquirido quando da lavratura dos autos de infração, e apenas passou a ser exigível após o pagamento dos aludidos autos pelos contribuintes, aplicando-se ao caso a parte final do art. 6º, § 2º, da LINDB, pelo qual se consideram adquiridos os direitos cujo começo do exercício tenha condição preestabelecida inalterável ao arbítrio de outrem.

3.
No que concerne à limitação ao teto constitucional remuneratório, contudo, é certo que, reconhecida a natureza vencimental da rubrica, a remuneração mensal dos servidores aposentados deve observar o teto remuneratório aplicado no âmbito municipal, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema nº 480 da repercussão geral.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
ÍPIO
DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da
“
ação ordinária
”
ajuizada por
FERNANDO CÉSAR LARANJA PINTO, WILSON CAULIT SCHWAB, LUIZ JOSÉ BORGHI, RONALD FIRME, AYRES ANTONIO SANTOS FARIAS, CELIO VIEIRA CHIABAI e PAULO SÉRGIO FREIRE
,
julgou procedente o pleito autoral para condenar o requerido ao pagamento da gratificação de produtividade quanto aos autos de infração lavrados pelos autores quando ainda em atividade e pagos pelos contribuintes após a sua aposentadoria.

Em suas razões (id. 8768458), aduz o apelante, em síntese, que: a) a gratificação de produtividade limita-se a 1.000 (mil pontos) pontos mensais, não gerando saldo nem direito a gratificação de produtividade posterior além desse limite; b) deve ser aplicado o teto constitucional remuneratório; c) não é possível que o servidor aposentado perceba a produtividade fiscal após a aposentadoria.

Contrarrazões no id. 8768462, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 9586808).

É breve o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO /REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000076-91.2020.8.08.0012

DATA DA SESSÃO:- 15/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da
“ação ordinária”
ajuizada por
FERNANDO CÉSAR LARANJA PINTO, WILSON CAULIT SCHWAB, LUIZ JOSÉ BORGHI, RONALD FIRME, AYRES ANTONIO SANTOS FARIAS, CELIO VIEIRA CHIABAI e PAULO SÉRGIO FREIRE,
julgou procedente o pleito autoral para condenar o requerido ao pagamento da gratificação de produtividade quanto aos autos de infração lavrados pelos autores quando ainda em atividade e pagos pelos contribuintes após a sua aposentadoria.

Em suas razões (id. 8768458), aduz o apelante, em síntese, que: a) a gratificação de produtividade limita-se a 1.000 (mil pontos) pontos mensais, não gerando saldo nem direito a gratificação de produtividade posterior além desse limite; b) deve ser aplicado o teto constitucional remuneratório; c) não é possível que o servidor aposentado perceba a produtividade fiscal após a aposentadoria.

Contrarrazões no id. 8768462, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 9586808).

É breve o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

*

O SR. ADVOGADO ANDRÉ LUIZ FARDINI FERRANDI MAIA:-

Eminente Presidente Desembargador José Paulo Calmon, ao qual cumprimento a todos os presentes.

Trata-se de uma ação ordinária para o pagamento da produtividade fiscal decorrente do resultado, que nada mais é do que os autos de frações lançados pelos Auditores- Fiscais, e pagos pelos contribuintes após a sua aposentadoria.

Isso é uma discussão que já vem sendo debatido aqui na Primeira Câmara, na Segunda, e que tem sido reconhecido o mérito dela. E o julgamento dela sendo procedente a favor dos Auditores-Fiscais.

Em vista disso, a ação foi julgada totalmente procedente, e o Município de Cariacica apelou quanto a dois pontos: Quanto a questão do mérito, o não pagamento pela inexistente de previsão legal, o que já foi refutado, isso em alguns julgamentos por esta Câmara, tendo em vista que decorre pelo serviço prestado efetivamente pago e executado.

Em contrapartida, pediu, em caráter alternativa, a limitação do pagamento dele por 3 (três) aspectos: O primeiro aspeto seria a questão da limitação dos pontos decorrentes da própria legislação, o segundo aspeto uma alteração legal, e o terceiro seria o teto remuneratório. Os 2 (dois) primeiros pontos a fim de refutar a tese apresentada pelo Município, a limitação apresentada pelo Município quanto aos pontos, ela não recai quanto ao resultado, e sim, quanto a pontatividade, que nada mais é que as atividades ordinárias de plantão, outras decorrências da atividade que não é o ponto de discussão da ação, inicialmente.

O segundo ponto quanto ao limitador que há na própria legislação, quanto ao pagamento aos servidores aposentados, ela foi criada após a propositura da ação e, principalmente, a lei deixa muito claro que aquelas atividades iniciadas não recai seus efeitos.

No caso, as atividades já tinham sido iniciadas antes da propositura da ação, tendo em vista que todos os servidores já estão aposentados.

Então, única e exclusivamente, a discussão se trata, do resultado, das autuações feitas e não pagas pelos contribuintes à época que os servidores estavam à disposição do Município. E o terceiro ponto, é a questão do teto remuneratório, aonde estendo a discussão.

Ocorre Excelência, até tendo visto o conhecimento da jurisprudência dessa Corte, que a aplicabilidade do teto, ela tem sido aplicada nesse processo quanto aos pontos a serem pagos. Todavia, é importante fazer uma ressalva quanto à forma de aplicar o teto remuneratório, tendo em vista que não se pode tratar esse teto, aplicar.de forma cumulativa com os proventos. Por que? O que tem ocorrido, isso que é o ponto a ser discutido na minha sustentação, é que a soma dos proventos, ela não podem ser somados com essa produtividade para fins de apuração de teto, tendo em vista que são naturezas jurídicas distintas, e fontes pagadoras também distintas.

Então, até para justificar a tese, utilizo a tese 377 do STF, que julgou a possibilidade de apuração isolado do teto remuneratório, nos casos daqueles.Servidores que estão ativos, ou recebem proventos também.

Que nada mais é, que dentro do voto da Ministra Relatora à época, Rosa Weber., ela limita a distinção para fins de pagamento, quanto a fonte pagadora natureza jurídica da Rubrica, tendo em vista que, no caso dos auditores, a fonte pagadora dos pontos de produtividade seria o Município de Cariacica, sendo que os proventos, é o Instituto de Previdência local.

Em contrapartida também, a natureza jurídica totalmente distinta,
tendo em vista que os proventos decorre da contribuição previdenciária.
Aquilo que foi apurado durante todo.período que estava à disposição do Município, sendo que os resultados têm natureza vencimental.

E caso faço esse teto acumulado, pode gerar o que o próprio voto da
tese 377 evitava, que era o enriquecimento sem causa do Município, por algo efetivamente trabalhado.

Então, Excelência até rogo pelo improvimento do recurso de apelação, caso seja acolhido parcialmente, que seja feito a aplicação do teto de forma isolada, para fim de resguardar o efetivo pagamento para aquelas atividades efetivamente prestadas.

Muito obrigado a todos. Boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Muito bem. Agradeço a parabenizo o douto advogado, André Luiz Fardini pela sustentação empreendida.

Com a palavra o eminente e culto Relator efeito de voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Presidente, essa matéria já é conhecida na casa, no entanto, vou pedir o retorno dos autos, só para destacar mais essa parte final, para não ter dúvidas.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 29/10/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO

DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da
“ação ordinária”
ajuizada por
FERNANDO CÉSAR LARANJA PINTO, WILSON CAULIT SCHWAB, LUIZ JOSÉ BORGHI, RONALD FIRME, AYRES ANTONIO SANTOS FARIAS, CELIO VIEIRA CHIABAI e PAULO SÉRGIO FREIRE,
julgou procedente o pleito autoral para condenar o requerido ao pagamento da gratificação de produtividade quanto aos autos de infração lavrados pelos autores quando ainda em atividade e pagos pelos contribuintes após a sua aposentadoria.

Em suas razões (id. 8768458), aduz o apelante, em síntese, que: a) a gratificação de produtividade limita-se a 1.000 (mil pontos) pontos mensais, não gerando saldo nem direito a gratificação de produtividade posterior além desse limite; b) deve ser aplicado o teto constitucional remuneratório; c) não é possível que o servidor aposentado perceba a produtividade fiscal após a aposentadoria.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o deslinde da controvérsia perpassa necessariamente pelo julgamento da ação de nº 0007134-92.2013.8.08.0012, na qual foi reconhecida a natureza vencimental da gratificação de produtividade percebida pelos auditores fiscais do Município de Cariacica. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. LEI MUNICIPAL N.º 4.698/09. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS FISCAIS DE RENDAS E AGENTES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. NATUREZA SALARIAL. REPERCUSSÃO NA INCIDÊNCIA DAS VANTAGENS PESSOAIS. PRESCRIÇÃO. REVOGAÇÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS. CONGRUÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Sentença mantida. 1) A Lei Municipal n.º 4.698⁄09 estabeleceu a gratificação de produtividade aos Fiscais de Rendas e Agentes Fiscais do Município de Cariacica, consistente, em suma, em valor pago mensalmente que varia conforme a atuação do agente na arrecadação oriunda de ações fiscais. 2) Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal perfilha do entendimento de que a gratificação de produtividade em favor de agente fiscal tem natureza de vencimento, devendo ser considerada para a incidência das demais vantagens, mormente quando a verba é passível de incorporação quando os servidores estiverem em gozo de férias, inclusive por ocasião da aposentadoria. Precedentes. 3) Tendo sido deferida na sentença a repercussão da natureza remuneratória da verba a partir da citação, não há que se falar em ocorrência de prescrição relativa ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 4) Não sendo objeto da demanda a higidez do pagamento realizado a título de vantagens pessoais de ¿adicional por tempo de serviço¿ e ¿gratificação de assiduidade¿, mas tão somente a repercussão da declaração da natureza vencimental da ¿gratificação por produtividade¿, não tem relevo, em homenagem ao princípio da congruência, a alegação de que as vantagens já foram revogadas. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 012130067387, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 18/01/2017)

Conforme se vê da referida ementa, também restou consignado que a gratificação de produtividade é passível de incorporação inclusive por ocasião da aposentadoria dos servidores. Portanto, em razão coisa julgada material, desnecessário tecer maiores digressões acerca de tais questões.

Estabelecidas tais premissas, sabe-se que a gratificação de produtividade, instituída pela Lei Municipal nº 4.698/09, foi concedida aos auditores fiscais como estímulo ao desempenho das atividades de fiscalização.

E, nos presentes autos, o ponto controvertido cinge-se à possibilidade de pagamento da gratificação de produtividade relacionados a auto de infração lavrados pelos Recorridos quando em atividade, os quais, contudo, somente foram pagos após a aposentadoria.

Neste aspecto, vale observar os requisitos legais previstos na Lei nº 4.698/2009, cujos dispositivos relevantes ao deslinde da causa ora transcrevo:

Art. 1º
Os fiscais de rendas e agentes fiscais, servidores efetivos do Município de Cariacica, responsáveis por fiscalizar, apurar e lançar os tributos de competência municipal na Secretaria de Finanças, subordinados ao Secretario e Subsecretario de Finanças, a Gerência de Fiscalização Tributaria e a Coordenação de Planejamento e Controle da Ação Fiscal farão jus a Gratificação de Produtividade auferida através de arrecadação de autos de infração lavrados em decorrência de ação fiscal, pelo exercício regular do poder de policia, assim como através de procedimentos administrativos a que estiverem submetidos, conforme dispuser regulamento que estipule prazos e disciplinamentos vinculados às normas impostas por esta Lei.

Parágrafo Único
- Para efeito desta Lei considera-se servidor fiscal os fiscais de rendas e agentes fiscais em efetivo exercício na Gerência de Fiscalização Tributária.

Art. 2º
A gratificação de produtividade prevista no artigo anterior será paga mensalmente, obedecendo ao disposto nos artigos 3º a 6º desta Lei e conforme dispuser regulamento.

(...)

Art. 4º
Sobre o produto de arrecadação oriunda de ações fiscais, levadas a termo por servidores fiscais competentes para tal procedimento, será paga, mensalmente, uma gratificação de produtividade nas condições e percentuais abaixo descritos:

I - 15% (quinze por cento) quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável e/ou multa por descumprimento de obrigação tributaria acessória em fiscalização dirigida iniciada conforme determinação do Gerente de Fiscalização Tributaria.

II - 20% (vinte por cento) quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável, recolhidos integralmente e à vista com redução da multa por infração prevista em lei.

III - 25% (vinte e cinco por cento) quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável, recolhido em parcelas ou pago integralmente e à vista sem a redução prevista no inciso anterior.

IV - 30% (trinta por cento) ao (s) autor (es) do procedimento fiscal, quando se tratar de fiscalização livre, decorrente de auto de infração por descumprimento de obrigação tributaria acessória.

§ 1º O percentual previsto no inciso I será rateado igualmente entre servidores fiscais em atividade na Coordenação de Planejamento e Controle da Ação Fiscal, na data do inicio do procedimento fiscal, devendo obrigatoriamente, com exceção do (s) autor (es) do procedimento fiscal, os demais servidores fiscais para fazerem jus ao rateio, atingirem, no mínimo 50% da pontuação máxima estabelecida no § 1º do artigo 5º desta Lei no mês de inicio do respectivo procedimento.

§ 2º Os percentuais previstos nos incisos II e III serão distribuídos da seguinte forma:

a) 90% (noventa por cento) para o (s) autor (es) do procedimento fiscal.

b) 10% (dez por cento) a ser dividido entre os demais servidores fiscais em atividade na Coordenação de Planejamento e Controle da Ação Fiscal, na data do inicio do procedimento fiscal, ou seja, na data da ciência da notificação preliminar.

§ 3º Para fazer jus a gratificação prevista nesse artigo, o inicio do procedimento fiscal deverá ser previamente autorizado pelo Coordenador da Ação Fiscal, após considerar o cumprimento regular das obrigações dos servidores fiscais, as quais estão previstas na presente Lei, assim como em regulamento.

Art. 5º
Ao(s) Fiscal(s) de Rendas e Agente(s) Fiscal(s) também será concedida uma gratificação de produtividade mensal e individual, auferida em pontos na forma do ANEXO I desta lei, levando-se em consideração a produção diária ou por tarefa realizada individualmente por servidores fiscais, assim como o cumprimento das obrigações realizadas pelos mesmos, após atestado pelo Gerente de Fiscalização Tributaria ou Coordenador de Planejamento e Controle da Ação Fiscal, e será calculada de acordo com a fórmula abaixo:

GPPI = NPI x VP

Onde:

GPPI - > Gratificação de Produtividade por Pontos Individual

NPI - > Número de Pontos Individual auferidos com base nos ANEXOS I e/ou II dessa Lei.

VP - > Valor de 01 (um) ponto expresso em Reais

§ 1º
Dos procedimentos fiscais devidamente concluídos, serão atribuídos pontos para os procedimentos mensais inerentes, até o limite individual de 1000(um mil) pontos mensais, não gerando saldo nem direito à gratificação de produtividade, por pontos, aos procedimentos que ultrapassem tal limite.

(...)

Art. 16
Os servidores fiscais e demais servidores, quando da aposentadoria terão incorporado a seus proventos a gratificação de produtividade individual mensal, calculada pela média aritmética da produtividade recebida por eles nos 12(doze) meses que antecederem a sua aposentadoria.

§ 1º
Somente farão jus a incorporação de que trata o caput os servidores fiscais e demais servidores que tenham recebido no mínimo 60 (sessenta) produtividades, individual e mensal, pelos serviços prestados na Secretaria de Finanças do Município de Cariacica.

§ 2º
Se a aposentadoria ocorrer antes de completado o número mínimo de produtividade exigido no parágrafo anterior, a gratificação de produtividade a ser incorporada corresponderá a 1/60 (um sessenta avos)da soma de toda produtividade por ele recebida.

Conforme se vê, o pagamento da gratificação de produtividade está condicionado à efetiva atuação do servidor no exercício regular da atividade fiscalizatória tributária. E, em meu entendimento, não há previsão legal impedindo o pagamento posterior em caso de aposentadoria, no que tange aos autos de infração lavrados quando ainda em atividade.

Esse, inclusive, foi o posicionamento adotado por este e. Tribunal de Justiça em demandas de mesma natureza:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR APOSENTADO. AUDITOR FISCAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DIFERENÇA DE VALORES REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS ANTERIORMENTE À APOSENTADORIA. DIREITO DO SERVIDOR. VALORES VINCULADOS AO TRABALHO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II. Mérito. Nos termos delineados pela Lei Municipal nº 2.405/2001, o pagamento da gratificação de produtividade está condicionado à efetiva atuação do servidor no exercício regular da atividade fiscalizatória tributária, sendo que o valor global a ser pago “terá por base o resultado individual ou coletivo do trabalho fiscal, assim como a avaliação das atividades administrativas de relevância”. II.I. Muito embora a legislação destacada estabeleça que a pontuação do servidor esteja condicionada ao efetivo pagamento do Auto de Infração, ou respectiva parcelas, a teor do que dispõem os artigo 17 e 18, não há qualquer previsão que impeça o pagamento posterior em caso de aposentadoria, tal como sustenta o Recorrente. II.II. Estando a gratificação de produtividade vinculada ao exercício das atividades inerentes ao cargo de Auditor Fiscal, em havendo o pagamento do Auto de Infração, ainda que em momento posterior à passagem para a inatividade, é direito do servidor o pagamento dos valores respectivos, porquanto atrelado ao trabalho por ele desempenhado. (...) III. Recurso conhecido e desprovido, com consequente majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0002083-16.2018.8.08.0048, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/Mar/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - AUDITOR FISCAL - MUNICÍPIO DE SERRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE A AUDITOR FISCAL APOSENTADO - VERBAS REMANESCENTES - VERBAS PAGAS PELO CONTRIBUINTE APÓS A APOSENTADORIA - TETO CONSTITUCIONAL - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1 - A respeito da Gratificação Fiscal, a Lei prevê que tal gratificação será incorporada aos proventos do beneficiário em caso de aposentadoria, passando-se a calcular o benefício pela média aritmética dos valores para ela lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecedem a qualquer dos casos de aposentadoria. 2 - Aos Auditores Fiscais, fica assegurada a incorporação aos proventos de aposentadoria, ressalvando expressamente, em seu art. 27, que a Gratificação de Produtividade Fiscal não poderá servir de base de cálculo para quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios. 3 - Não merece prosperar a alegação do Município de que a verba tem natureza pro labore faciendo a inviabilizar o pagamento a auditores fiscais aposentados. Isso porque o autor pleiteou o pagamento da gratificação acumulada e a dos autos de infração por ele lavrados que vieram a ser pagos pelo contribuinte após a sua aposentadoria. Assim, ainda que o Município alegue pela impossibilidade de pagamento da gratificação ao auditor fiscal aposentado, em verdade, a própria lei prevê a incorporação da gratificação nos proventos de aposentadoria. 4 - Assiste razão ao autor quando requer que faça constar expressamente na sentença o direito de percebimento da gratificação de produtividade quanto aos tributos pagos pelo contribuinte, relativamente aos autos de infração por ele lavrados, após a sua aposentadoria. (...) 6 - Primeiro recurso provido. Segundo recurso improvido. Remessa necessária improvida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150125481, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

Vale observar que a gratificação de produtividade limitada a 1.000 (mil pontos) pontos mensais, prevista no retrotranscrito §1º do art. 5º, decorre da gratificação fiscal por atividade, referindo-se, portanto, a atividades ordinárias e diárias, conforme estabelecido no Anexo I da Lei Municipal em voga. Portanto, não estão vinculadas a eventual pagamento pelo contribuinte e, consequentemente, não integram o objeto da presente ação.

Com efeito, o direito à gratificação foi adquirido quando da lavratura dos autos de infração, e apenas passou a ser exigível após o pagamento dos aludidos autos pelos contribuintes, aplicando-se ao caso a parte final do art. 6º, § 2º, da LINDB, pelo qual se consideram adquiridos os direitos cujo começo do exercício tenha condição preestabelecida inalterável ao arbítrio de outrem.

Diante de tais fundamentos, entendo ser o caso de manutenção da r. sentença neste ponto.

Acerca do teto constitucional, assim dispõe o art. 37, inc. XI, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XI –
a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos
, funções e empregos públicos da
administração direta
, autárquica e fundacional, dos membros de
qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
, [...],
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder
o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como
limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito
[...];

Nesta senda, uma vez reconhecida a natureza vencimental da rubrica, entendo que a remuneração mensal dos servidores aposentados deve observar o teto remuneratório aplicado no âmbito municipal, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema nº 480 da repercussão geral, segundo a qual “
O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional
” (STF, RE 609.381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, julgado em 02/10/2014).

A respeito:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – MUNICÍPIO DA SERRA – AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS NA ATIVIDADE – PERCEPÇÃO APÓS A APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – COMPATIBILIZAÇÃO DO JULGADO COM O QUE FOI DECIDIDO NA ADI Nº 0015125-77.2021.8.08.0000 – IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO SUBTETO CONSTITUCIONAL E DO ACÚMULO PARA O MÊS SUBSEQUENTE – ACÓRDÃO ACLARADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. No caso dos autos, embora não existam reparos ao v. acórdão recorrido quanto ao reconhecimento do direito da autora, após a aposentadoria, à percepção da gratificação de produtividade referente aos autos de infração lavrados ainda na atividade, cuja regularização da dívida fiscal ocorreu, todavia, em momento posterior à aposentação, registro a necessidade de se compatibilizar a conclusão adotada com as razões de decidir lançadas pelo Tribunal Pleno desta egrégia Corte de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 12, da Lei nº 4.166/1994, do Município de Vitória, cuja exegese ensejava o acúmulo da gratificação de produtividade mensal em quantia superior ao teto constitucional daquele mês de apuração. 3. Embora hígido o direito à percepção da gratificação de produtividade pela requerente, deve o v. acórdão ser aclarado a fim de que o pagamento seja realizado levando-se em conta o mês de lavratura de cada auto de infração, vedada a superação do subteto constitucional naquele mês (remuneração do chefe do executivo), bem como o acúmulo do valor excedente para os meses subsequentes. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0002083-16.2018.8.08.0048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 17/Nov/2023).

A gratificação de produtividade, embora já incorporada ou devida em razão do desempenho de atividades quando os servidores ainda estavam em atividade, passa a compor o conjunto remuneratório após a aposentadoria. Assim, como qualquer verba de caráter remuneratório, ela deve respeitar o teto constitucional, mesmo que provenha de autos de infração pagos posteriormente à inatividade do servidor.

Ressalvo, ademais, ser descabida a apuração do cálculo de forma isolada, uma vez que consistiria em verdadeira ofensa à aludida tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema nº 480 da repercussão geral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para determinar a limitação do pagamento ao teto constitucional remuneratório.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Os autos seguem com vista ao gabinete do Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 10/12/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto de Relatoria, dando parcial provimento.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000076-91.2020.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: WILSON CAULIT SCHWAB, LUIZ JOSE BORGHI, RONALD FIRME, PAULO RAYMUNDO DE OLIVEIRA, CELIO VIEIRA CHIABAI, PAULO SERGIO FREIRE

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
ÍPIO
DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da
“
ação ordinária
”
ajuizada por
FERNANDO CÉSAR LARANJA PINTO, WILSON CAULIT SCHWAB, LUIZ JOSÉ BORGHI, RONALD FIRME, AYRES ANTONIO SANTOS FARIAS, CELIO VIEIRA CHIABAI e PAULO SÉRGIO FREIRE
,
julgou procedente o pleito autoral para condenar o requerido ao pagamento da gratificação de produtividade quanto aos autos de infração lavrados pelos autores quando ainda em atividade e pagos pelos contribuintes após a sua aposentadoria.

Em suas razões (id. 8768458), aduz o apelante, em síntese, que: a) a gratificação de produtividade limita-se a 1.000 (mil pontos) pontos mensais, não gerando saldo nem direito a gratificação de produtividade posterior além desse limite; b) deve ser aplicado o teto constitucional remuneratório; c) não é possível que o servidor aposentado perceba a produtividade fiscal após a aposentadoria.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o deslinde da controvérsia perpassa necessariamente pelo julgamento da ação de nº 0007134-92.2013.8.08.0012, na qual foi reconhecida a natureza vencimental da gratificação de produtividade percebida pelos auditores fiscais do Município de Cariacica. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. LEI MUNICIPAL N.º 4.698/09. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS FISCAIS DE RENDAS E AGENTES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. NATUREZA SALARIAL. REPERCUSSÃO NA INCIDÊNCIA DAS VANTAGENS PESSOAIS. PRESCRIÇÃO. REVOGAÇÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS. CONGRUÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Sentença mantida. 1) A Lei Municipal n.º 4.698⁄09 estabeleceu a gratificação de produtividade aos Fiscais de Rendas e Agentes Fiscais do Município de Cariacica, consistente, em suma, em valor pago mensalmente que varia conforme a atuação do agente na arrecadação oriunda de ações fiscais. 2) Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal perfilha do entendimento de que a gratificação de produtividade em favor de agente fiscal tem natureza de vencimento, devendo ser considerada para a incidência das demais vantagens, mormente quando a verba é passível de incorporação quando os servidores estiverem em gozo de férias, inclusive por ocasião da aposentadoria. Precedentes. 3) Tendo sido deferida na sentença a repercussão da natureza remuneratória da verba a partir da citação, não há que se falar em ocorrência de prescrição relativa ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 4) Não sendo objeto da demanda a higidez do pagamento realizado a título de vantagens pessoais de ¿adicional por tempo de serviço¿ e ¿gratificação de assiduidade¿, mas tão somente a repercussão da declaração da natureza vencimental da ¿gratificação por produtividade¿, não tem relevo, em homenagem ao princípio da congruência, a alegação de que as vantagens já foram revogadas. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 012130067387, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 18/01/2017)

Conforme se vê da referida ementa, também restou consignado que a gratificação de produtividade é passível de incorporação inclusive por ocasião da aposentadoria dos servidores. Portanto, em razão coisa julgada material, desnecessário tecer maiores digressões acerca de tais questões.

Estabelecidas tais premissas, sabe-se que a gratificação de produtividade, instituída pela Lei Municipal nº 4.698/09, foi concedida aos auditores fiscais como estímulo ao desempenho das atividades de fiscalização.

E, nos presentes autos, o ponto controvertido cinge-se à possibilidade de pagamento da gratificação de produtividade relacionados a auto de infração lavrados pelos Recorridos quando em atividade, os quais, contudo, somente foram pagos após a aposentadoria.

Neste aspecto, vale observar os requisitos legais previstos na Lei nº 4.698/2009, cujos dispositivos relevantes ao deslinde da causa ora transcrevo:

Art. 1º
Os fiscais de rendas e agentes fiscais, servidores efetivos do Município de Cariacica, responsáveis por fiscalizar, apurar e lançar os tributos de competência municipal na Secretaria de Finanças, subordinados ao Secretario e Subsecretario de Finanças, a Gerência de Fiscalização Tributaria e a Coordenação de Planejamento e Controle da Ação Fiscal farão jus a Gratificação de Produtividade auferida através de arrecadação de autos de infração lavrados em decorrência de ação fiscal, pelo exercício regular do poder de policia, assim como através de procedimentos administrativos a que estiverem submetidos, conforme dispuser regulamento que estipule prazos e disciplinamentos vinculados às normas impostas por esta Lei.

Parágrafo Único
- Para efeito desta Lei considera-se servidor fiscal os fiscais de rendas e agentes fiscais em efetivo exercício na Gerência de Fiscalização Tributária.

Art. 2º
A gratificação de produtividade prevista no artigo anterior será paga mensalmente, obedecendo ao disposto nos artigos 3º a 6º desta Lei e conforme dispuser regulamento.

(...)

Art. 4º
Sobre o produto de arrecadação oriunda de ações fiscais, levadas a termo por servidores fiscais competentes para tal procedimento, será paga, mensalmente, uma gratificação de produtividade nas condições e percentuais abaixo descritos:

I - 15% (quinze por cento) quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável e/ou multa por descumprimento de obrigação tributaria acessória em fiscalização dirigida iniciada conforme determinação do Gerente de Fiscalização Tributaria.

II - 20% (vinte por cento) quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável, recolhidos integralmente e à vista com redução da multa por infração prevista em lei.

III - 25% (vinte e cinco por cento) quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável, recolhido em parcelas ou pago integralmente e à vista sem a redução prevista no inciso anterior.

IV - 30% (trinta por cento) ao (s) autor (es) do procedimento fiscal, quando se tratar de fiscalização livre, decorrente de auto de infração por descumprimento de obrigação tributaria acessória.

§ 1º O percentual previsto no inciso I será rateado igualmente entre servidores fiscais em atividade na Coordenação de Planejamento e Controle da Ação Fiscal, na data do inicio do procedimento fiscal, devendo obrigatoriamente, com exceção do (s) autor (es) do procedimento fiscal, os demais servidores fiscais para fazerem jus ao rateio, atingirem, no mínimo 50% da pontuação máxima estabelecida no § 1º do artigo 5º desta Lei no mês de inicio do respectivo procedimento.

§ 2º Os percentuais previstos nos incisos II e III serão distribuídos da seguinte forma:

a) 90% (noventa por cento) para o (s) autor (es) do procedimento fiscal.

b) 10% (dez por cento) a ser dividido entre os demais servidores fiscais em atividade na Coordenação de Planejamento e Controle da Ação Fiscal, na data do inicio do procedimento fiscal, ou seja, na data da ciência da notificação preliminar.

§ 3º Para fazer jus a gratificação prevista nesse artigo, o inicio do procedimento fiscal deverá ser previamente autorizado pelo Coordenador da Ação Fiscal, após considerar o cumprimento regular das obrigações dos servidores fiscais, as quais estão previstas na presente Lei, assim como em regulamento.

Art. 5º
Ao(s) Fiscal(s) de Rendas e Agente(s) Fiscal(s) também será concedida uma gratificação de produtividade mensal e individual, auferida em pontos na forma do ANEXO I desta lei, levando-se em consideração a produção diária ou por tarefa realizada individualmente por servidores fiscais, assim como o cumprimento das obrigações realizadas pelos mesmos, após atestado pelo Gerente de Fiscalização Tributaria ou Coordenador de Planejamento e Controle da Ação Fiscal, e será calculada de acordo com a fórmula abaixo:

GPPI = NPI x VP

Onde:

GPPI - > Gratificação de Produtividade por Pontos Individual

NPI - > Número de Pontos Individual auferidos com base nos ANEXOS I e/ou II dessa Lei.

VP - > Valor de 01 (um) ponto expresso em Reais

§ 1º
Dos procedimentos fiscais devidamente concluídos, serão atribuídos pontos para os procedimentos mensais inerentes, até o limite individual de 1000(um mil) pontos mensais, não gerando saldo nem direito à gratificação de produtividade, por pontos, aos procedimentos que ultrapassem tal limite.

(...)

Art. 16
Os servidores fiscais e demais servidores, quando da aposentadoria terão incorporado a seus proventos a gratificação de produtividade individual mensal, calculada pela média aritmética da produtividade recebida por eles nos 12(doze) meses que antecederem a sua aposentadoria.

§ 1º
Somente farão jus a incorporação de que trata o caput os servidores fiscais e demais servidores que tenham recebido no mínimo 60 (sessenta) produtividades, individual e mensal, pelos serviços prestados na Secretaria de Finanças do Município de Cariacica.

§ 2º
Se a aposentadoria ocorrer antes de completado o número mínimo de produtividade exigido no parágrafo anterior, a gratificação de produtividade a ser incorporada corresponderá a 1/60 (um sessenta avos)da soma de toda produtividade por ele recebida.

Conforme se vê, o pagamento da gratificação de produtividade está condicionado à efetiva atuação do servidor no exercício regular da atividade fiscalizatória tributária. E, em meu entendimento, não há previsão legal impedindo o pagamento posterior em caso de aposentadoria, no que tange aos autos de infração lavrados quando ainda em atividade.

Esse, inclusive, foi o posicionamento adotado por este e. Tribunal de Justiça em demandas de mesma natureza:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR APOSENTADO. AUDITOR FISCAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DIFERENÇA DE VALORES REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS ANTERIORMENTE À APOSENTADORIA. DIREITO DO SERVIDOR. VALORES VINCULADOS AO TRABALHO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II. Mérito. Nos termos delineados pela Lei Municipal nº 2.405/2001, o pagamento da gratificação de produtividade está condicionado à efetiva atuação do servidor no exercício regular da atividade fiscalizatória tributária, sendo que o valor global a ser pago “terá por base o resultado individual ou coletivo do trabalho fiscal, assim como a avaliação das atividades administrativas de relevância”. II.I. Muito embora a legislação destacada estabeleça que a pontuação do servidor esteja condicionada ao efetivo pagamento do Auto de Infração, ou respectiva parcelas, a teor do que dispõem os artigo 17 e 18, não há qualquer previsão que impeça o pagamento posterior em caso de aposentadoria, tal como sustenta o Recorrente. II.II. Estando a gratificação de produtividade vinculada ao exercício das atividades inerentes ao cargo de Auditor Fiscal, em havendo o pagamento do Auto de Infração, ainda que em momento posterior à passagem para a inatividade, é direito do servidor o pagamento dos valores respectivos, porquanto atrelado ao trabalho por ele desempenhado. (...) III. Recurso conhecido e desprovido, com consequente majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0002083-16.2018.8.08.0048, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/Mar/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - AUDITOR FISCAL - MUNICÍPIO DE SERRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE A AUDITOR FISCAL APOSENTADO - VERBAS REMANESCENTES - VERBAS PAGAS PELO CONTRIBUINTE APÓS A APOSENTADORIA - TETO CONSTITUCIONAL - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1 - A respeito da Gratificação Fiscal, a Lei prevê que tal gratificação será incorporada aos proventos do beneficiário em caso de aposentadoria, passando-se a calcular o benefício pela média aritmética dos valores para ela lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecedem a qualquer dos casos de aposentadoria. 2 - Aos Auditores Fiscais, fica assegurada a incorporação aos proventos de aposentadoria, ressalvando expressamente, em seu art. 27, que a Gratificação de Produtividade Fiscal não poderá servir de base de cálculo para quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios. 3 - Não merece prosperar a alegação do Município de que a verba tem natureza pro labore faciendo a inviabilizar o pagamento a auditores fiscais aposentados. Isso porque o autor pleiteou o pagamento da gratificação acumulada e a dos autos de infração por ele lavrados que vieram a ser pagos pelo contribuinte após a sua aposentadoria. Assim, ainda que o Município alegue pela impossibilidade de pagamento da gratificação ao auditor fiscal aposentado, em verdade, a própria lei prevê a incorporação da gratificação nos proventos de aposentadoria. 4 - Assiste razão ao autor quando requer que faça constar expressamente na sentença o direito de percebimento da gratificação de produtividade quanto aos tributos pagos pelo contribuinte, relativamente aos autos de infração por ele lavrados, após a sua aposentadoria. (...) 6 - Primeiro recurso provido. Segundo recurso improvido. Remessa necessária improvida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150125481, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

Vale observar que a gratificação de produtividade limitada a 1.000 (mil pontos) pontos mensais, prevista no retrotranscrito §1º do art. 5º, decorre da gratificação fiscal por atividade, referindo-se, portanto, a atividades ordinárias e diárias, conforme estabelecido no Anexo I da Lei Municipal em voga. Portanto, não estão vinculadas a eventual pagamento pelo contribuinte e, consequentemente, não integram o objeto da presente ação.

Com efeito, o direito à gratificação foi adquirido quando da lavratura dos autos de infração, e apenas passou a ser exigível após o pagamento dos aludidos autos pelos contribuintes, aplicando-se ao caso a parte final do art. 6º, § 2º, da LINDB, pelo qual se consideram adquiridos os direitos cujo começo do exercício tenha condição preestabelecida inalterável ao arbítrio de outrem.

Diante de tais fundamentos, entendo ser o caso de manutenção da r. sentença neste ponto.

Acerca do teto constitucional, assim dispõe o art. 37, inc. XI, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XI –
a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos
, funções e empregos públicos da
administração direta
, autárquica e fundacional, dos membros de
qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
, [...],
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder
o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como
limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito
[...];

Nesta senda, uma vez reconhecida a natureza vencimental da rubrica, entendo que a remuneração mensal dos servidores aposentados deve observar o teto remuneratório aplicado no âmbito municipal, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema nº 480 da repercussão geral, segundo a qual “
O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional
” (STF, RE 609.381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, julgado em 02/10/2014).

A respeito:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – MUNICÍPIO DA SERRA – AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS NA ATIVIDADE – PERCEPÇÃO APÓS A APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – COMPATIBILIZAÇÃO DO JULGADO COM O QUE FOI DECIDIDO NA ADI Nº 0015125-77.2021.8.08.0000 – IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO SUBTETO CONSTITUCIONAL E DO ACÚMULO PARA O MÊS SUBSEQUENTE – ACÓRDÃO ACLARADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. No caso dos autos, embora não existam reparos ao v. acórdão recorrido quanto ao reconhecimento do direito da autora, após a aposentadoria, à percepção da gratificação de produtividade referente aos autos de infração lavrados ainda na atividade, cuja regularização da dívida fiscal ocorreu, todavia, em momento posterior à aposentação, registro a necessidade de se compatibilizar a conclusão adotada com as razões de decidir lançadas pelo Tribunal Pleno desta egrégia Corte de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 12, da Lei nº 4.166/1994, do Município de Vitória, cuja exegese ensejava o acúmulo da gratificação de produtividade mensal em quantia superior ao teto constitucional daquele mês de apuração. 3. Embora hígido o direito à percepção da gratificação de produtividade pela requerente, deve o v. acórdão ser aclarado a fim de que o pagamento seja realizado levando-se em conta o mês de lavratura de cada auto de infração, vedada a superação do subteto constitucional naquele mês (remuneração do chefe do executivo), bem como o acúmulo do valor excedente para os meses subsequentes. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0002083-16.2018.8.08.0048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 17/Nov/2023).

A gratificação de produtividade, embora já incorporada ou devida em razão do desempenho de atividades quando os servidores ainda estavam em atividade, passa a compor o conjunto remuneratório após a aposentadoria. Assim, como qualquer verba de caráter remuneratório, ela deve respeitar o teto constitucional, mesmo que provenha de autos de infração pagos posteriormente à inatividade do servidor.

Ressalvo, ademais, ser descabida a apuração do cálculo de forma isolada, uma vez que consistiria em verdadeira ofensa à aludida tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema nº 480 da repercussão geral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para determinar a limitação do pagamento ao teto constitucional remuneratório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 15/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões